Tribunal: TJDFT
Processo: 0008220-86.2012.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0008220-86.2012.8.07.0004 AGRAVANTES: CUNEGUNDES PEREIRA DA SILVA, ELIZABETE ALVES DA SILVA AGRAVADOS: MARIA REINALDO FLOR, FRANCISCO ARAÚJO DE OLIVEIRA, FRANCISCO ARAUÚO DE OLIVEIRA, MARIA MARTINS DE SOUZA DESPACHO CUNEGUNDES PEREIRA DA SILVA e ELIZABETE ALVES DA SILVA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo especial, bem como sustentam que a tese recursal diz respeito à nova qualificação jurídica da prova, não exigindo o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018